Tribunal: TJES
Processo: 0004730-52.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Belga Empreendimentos Ltda. contra acórdão da 3ª Câmara Cível do TJES que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo sentença que extinguiu a execução fundada em nota promissória por ausência de certeza do título, diante da fragilidade da causa subjacente e da falta de clareza quanto à origem e à composição do crédito. A embargante sustenta contradição no acórdão ao afirmar que teria havido admissão de preenchimento posterior do título, o que, segundo alega, nunca ocorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afirmar que a embargante teria admitido o preenchimento posterior da nota promissória, circunstância que ensejaria o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação de premissas fáticas já decididas.

4. Não há contradição interna no acórdão embargado, mas mero inconformismo com a fundamentação adotada pelo colegiado, que é questão insuscetível de reexame pela via dos aclaratórios.

5. A discussão sobre o momento do preenchimento da nota promissória é irrelevante para o desfecho do julgamento, pois a extinção da execução decorreu da ausência de certeza e liquidez do título, conforme fundamentos autônomos e suficientes apontados no acórdão.

6. A conclusão de inexistência da dívida, diante da ausência de causa debendi e da confusão negocial, mantém-se incólume, sendo irrelevante a eventual admissão ou não de preenchimento posterior.

7. Inviável a condenação por litigância de má-fé na via dos embargos, ante a ausência de dolo processual, considerando-se que a simples interposição do recurso, ainda que infundado, não configura, por si só, conduta temerária.

8. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que estabelece o prequestionamento ficto, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A mera discordância com a fundamentação do acórdão não configura contradição sanável por embargos de declaração.

2. A ausência de certeza e liquidez do título executivo, evidenciada pela inexistência de causa debendi e confusão na origem do crédito, justifica a extinção da execução independentemente da discussão sobre o preenchimento do título.

3. A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para caracterizar o prequestionamento das matérias neles suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004730-52.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BELGA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

APELADO: LUCIANO FILOGONIO DIAS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Belga Empreendimentos Ltda. contra acórdão da 3ª Câmara Cível do TJES que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo sentença que extinguiu a execução fundada em nota promissória por ausência de certeza do título, diante da fragilidade da causa subjacente e da falta de clareza quanto à origem e à composição do crédito. A embargante sustenta contradição no acórdão ao afirmar que teria havido admissão de preenchimento posterior do título, o que, segundo alega, nunca ocorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afirmar que a embargante teria admitido o preenchimento posterior da nota promissória, circunstância que ensejaria o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação de premissas fáticas já decididas.

4. Não há contradição interna no acórdão embargado, mas mero inconformismo com a fundamentação adotada pelo colegiado, que é questão insuscetível de reexame pela via dos aclaratórios.

5. A discussão sobre o momento do preenchimento da nota promissória é irrelevante para o desfecho do julgamento, pois a extinção da execução decorreu da ausência de certeza e liquidez do título, conforme fundamentos autônomos e suficientes apontados no acórdão.

6. A conclusão de inexistência da dívida, diante da ausência de causa debendi e da confusão negocial, mantém-se incólume, sendo irrelevante a eventual admissão ou não de preenchimento posterior.

7. Inviável a condenação por litigância de má-fé na via dos embargos, ante a ausência de dolo processual, considerando-se que a simples interposição do recurso, ainda que infundado, não configura, por si só, conduta temerária.

8. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que estabelece o prequestionamento ficto, ainda que os embargos sejam desprovidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A mera discordância com a fundamentação do acórdão não configura contradição sanável por embargos de declaração.

2. A ausência de certeza e liquidez do título executivo, evidenciada pela inexistência de causa debendi e confusão na origem do crédito, justifica a extinção da execução independentemente da discussão sobre o preenchimento do título.

3. A oposição de embargos de declaração, ainda que desprovidos, é suficiente para caracterizar o prequestionamento das matérias neles suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 1.022 e 1.025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0004730-52.2019.8.08.0014

EMBARGANTE
: BELGA EMPREENDIMENTOS LTDA.

EMBARGADO
: LUCIANO FILOGONIO DIAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por Belga Empreendimentos Ltda. contra o acórdão desta Egrégia 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação mantendo integralmente a sentença que extinguiu a execução por ausência do requisito de certeza do título, diante da fragilidade da causa subjacente e ausência de clareza quanto à origem e composição do crédito.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição, afirmando que o acórdão teria adotado, de forma “fora de contexto”, a premissa de que teria havido admissão de preenchimento posterior da nota promissória, quando, segundo alega, sempre teria sustentado preenchimento regular no ato da assinatura.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o julgador deveria se pronunciar ou corrigir erro material. Não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da causa, nem se prestam à redelimitação da matéria já analisada sob a ótica adotada pelo colegiado.

No caso, não se verifica contradição interna no julgado. A insurgência revela, em verdade, inconformismo com a fundamentação adotada e pretende reabrir discussão sobre premissas fáticas, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

Ainda que a Embargante alegue que não confessou o preenchimento posterior, tal fato torna-se irrelevante para alterar o desfecho do julgamento. O Acórdão embargado foi cristalino ao assentar que a nulidade da execução decorre, primordialmente, da ausência de certeza e liquidez do título frente à realidade do negócio subjacente (
causa debendi
).

Por sua vez, o acórdão embargado encontra-se lastreado em fundamentos autônomos e suficientes para a conclusão alcançada, destacando-se: (i) a necessidade de o preenchimento posterior observar a realidade da relação jurídica subjacente, sob pena de comprometer a certeza do título; (ii) a ausência de clareza quanto à origem do débito e a confusão negocial; e (iii) a prova documental indicativa de inconsistências na composição do crédito, culminando no reconhecimento de ausência do requisito de certeza exigido pelo art. 783 do CPC.

Portanto, a conclusão deste Colegiado de que os documentos acostados aos autos demonstram que a dívida não existe ou já foi quitada subsiste independentemente da discussão semântica sobre se a parte "admitiu" ou apenas "argumentou subsidiariamente" sobre o preenchimento posterior.

Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé formulado em contrarrazões, deixo de acolhê-lo neste momento, considerando que o exercício do direito de recorrer, ainda que com argumentos frágeis, não configura, per se, dolo processual suficiente para a imposição de multa, ressalvada a hipótese de reiteração protelatória.

Ressalte-se, para fins de prequestionamento, que a simples oposição dos embargos já é suficiente para que as matérias invocadas sejam consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados, por força do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Portanto, firme nas razões expostas, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, considerando-se prequestionadas as questões apontadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.